Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600452-39.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 01/08/2022
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR, CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43091
452
07/09/2022 13:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.141

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600452-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP-398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP.
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIDOS – PSTU.
DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
HABILITAÇÃO DEFERIDA.

1. O lançamento de candidatura única para concorrer às eleições
proporcionais não viola a regra do art. 10, § 3º da Lei 9.504/1997.

2. A exigência de que o partido apresente uma nova candidatura do sexo
oposto, dispersando votos e reduzindo as possibilidades de obtenção de uma
cadeira, ou que desista de sua única candidatura, configura violação à
autonomia partidária garantida no art. 17, §1º, da Constituição Federal.

3. Habilitação deferida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unidos - PSTU para concorrer aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de
2022, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Num. 43091452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

Trata-se de pedido de habilitação do PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIDOS – PSTU para concorrer aos cargos de Deputado Estadual
nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as
informações exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado da
ata da convenção (ID 43048625).

Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43043960), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43045801).

Intimado para se manifestar acerca da observância dos percentuais previstos
nos art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 (ID 43054151), o partido defendeu o cumprimento
da referida norma, na medida em que apresentou um candidato ao cargo de Deputado
Federal e uma candidata ao cargo de Deputado Estadual (ID 43058460).

A informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43058859), foi no sentido de que foram juntados documentos que demonstram a
regularidade da convenção, a regularidade da situação jurídica do partido e a legitimidade
do subscritor do pedido, ressalvando o não atendimento à cota prevista no art. 10, §3º, da
Lei nº 9.504/1997.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
deferimento da habilitação (ID 43060377).

Em atendimento aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, intimou-se o
partido para se manifestar novamente sobre o tema do cumprimento da cota de gênero,
desta vez à luz da resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à Consulta nº 0600251-
91 (ID 43064337).

O partido manifestou-se no ID 43068313, aduzindo que a impossibilidade
matemática de se alcançar o percentual de gênero nas hipóteses de apresentação de
candidatura única, tal como reconhecido pela consulta, enseja a inaplicabilidade do art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Prossegue dizendo que ao lançar uma única candidata
mulher atingiu o objetivo da norma, de fomentar as candidaturas femininas, e exigir-se a
apresentação de outros candidatos seria prejudicial, tanto por obrigar a distribuição de
recursos que seriam destinados a um único candidato, quanto por fomentar o lançamento
de candidaturas laranja. Afirmando que exigir-se o lançamento de outras candidaturas ou
a desistência da única apresentada violaria a autonomia partidária, nos termos da
jurisprudência pátria, requereu a homologação do DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ratificou o parecer já
apresentado, por entender que não é viável a aplicação das previsões legais relativas à
cota de gênero à espécie, sob pena de impor ao partido requerente dever faticamente
impossível.

Num. 43091452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

FUNDAMENTAÇÃO

O partido demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada, cingindo-se a discussão exclusivamente quanto à aplicabilidade, ou
não, da cota de gênero às hipóteses de apresentação de candidatura única.

Os percentuais de gênero estão previstos no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997, nos seguintes termos: “Do número de vagas resultante das regras previstas
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”.

Tradicionalmente, a jurisprudência das Cortes Eleitorais assentou-se no
sentido de que a referia cota não seria aplicável aos casos em que o partido lança um
único candidato à disputa dos cargos proporcionais, sob pena de violação ao princípio
constitucional da autonomia partidária. Confira-se os entendimentos relativos às Eleições
2020:

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA ÚNICA A
VEREADOR. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP)
INDEFERIDO. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA
PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO AO SEXO ESTABELECIDA NO ART. 10, § 3º DA
LEI DAS ELEIÇÕES. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto por Gildasio Alves Fernandes em face
da sentença de ID 4242895, proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral - Pinheiros/ES, que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições Municipais 2020.

2 - Analisando os autos de nº 0600264-19.2020.6.08.0039, verifica-se que assiste razão ao
recorrente. O próprio parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido de que,
tendo o partido lançado candidato único, torna-se desnecessária a observância da cota de
gênero.

3 - Ressalta-se, ainda, que os autos de nº 0600264-19.2020.6.08.0039 (DRAP) encontram-
se aguardando julgamento neste Tribunal, não havendo o trânsito em julgado.

4 - De fato, o partido atendeu ao disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, norma com
correspondência no art. 17, § 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, não se mostrando
razoável exigir a apresentação de uma nova candidatura do sexo oposto ou a desistência
de sua única candidatura, sob pena de ferir a autonomia partidária garantida na Constituição
Federal no art. 17, § 1º. Precedentes.

5 - Desta feita, tratando-se de candidatura única ao Poder Legislativo, não incide a regra do
art. 10, § 3º da Lei 9.504/97, razão pela qual não deveria ter sido indeferido o DRAP do
Partido Republicanos.

6 - Compulsando os autos verifica-se que a única irregularidade apontada pela sentença de
primeiro grau a ensejar o indeferimento do pedido de registro do recorrente é a relativa ao
indeferimento do DRAP da agremiação partidária, pelo motivo mencionado. Assim,
perfeitamente aplicável a regra contida no art. 48, §§§ 1º, 2º e 3º da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Num. 43091452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

7 - Recurso conhecido e provido. Deferimento do pedido de registro de candidatura.

(TRE-ES. RECURSO ELEITORAL n 060027026, Relator FERNANDO CÉSAR BAPTISTA
DE MATTOS, Publicado em Sessão, 09/11/2020)

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. CANDIDATURA
ÚNICA DE VEREADOR. COTA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA
PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO AO GÊNERO. PROVIMENTO. DEFERIMENTO
DO DRAP.

1. O § 3º do art. 10 da Lei 9.504/97 determina que cada partido preencherá no mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo.

2. Em caso de candidatura única, a exigência do art. 10 § 3º, da Lei 9.504/97 encontra-se
atendida pois não seria sensato exigir que o candidato desistisse de sua candidatura ou que
filiadas fossem compelidas a se candidatar com o propósito exclusivo de atender ao
percentual mínimo de cota de gênero.

3. Defere-se o pedido de Registro de candidatura única do Partido Republicanos, haja vista
a impossibilidade de atender ao percentual da cota de gênero.

4. Recurso provido. Sentença reformada, habilitado o partido Republicanos a registrar o
único candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, na cidade de Santa
Cruz/PE.

(TRE-PE. Registro de Candidatura n 060008504, Relator MARCUS VINÍCIUS NONATO
RABELO TORRES, Publicação 15/10/2020)

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
IMPUGNAÇÃO. CANDIDATURA ÚNICA DE VEREADOR. COTA DE GÊNERO.
INAPLICABILIDADE DA PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO AO GÊNERO.
IMPROCEDENTE. NÃO PROVIMENTO. DEFERIMENTO DO DRAP.

1. O § 3º do art. 10 da Lei 9.504/97 determina que cada partido preencherá no mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo.

2. Em caso de candidatura única, a exigência do art. 10 § 3º, da Lei 9.504/97 encontra-se
atendida pois não seria sensato exigir que o candidato desistisse de sua candidatura ou que
filiadas fossem compelidas a se candidatar com o propósito exclusivo de atender ao
percentual mínimo de cota de gênero.

3. Defere-se o pedido de Registro de candidatura única do Democratas, haja vista a
impossibilidade de atender ao percentual da cota de gênero.

4. Recurso não provido. Sentença mantida, habilitado o partido Democratas a registrar o
único candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, na São Bento do
Tocantins/TO.

Num. 43091452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL nº 06003063020206270010, Relator Des. José Maria
Lima, Publicado em Sessão, 29/10/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP. COTA DE GÊNERO.
CANDIDATURA ÚNICA. INAPLICABLIDADE DO ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ATA DA
CONVENÇÃO PRESENCIAL. SISTEMA CANDEX. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NA CONVENÇÃO. DRAP REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o partido lançou candidatura única, do gênero feminino. Logo,
inaplicável os percentuais da cota de gênero, previstos no art. 10, § 3º, da Lei Eleitoral,
preservando-se a autonomia partidária.

2. A ação de impugnação de registro do DRAP em momento algum requereu fosse a ata da
convenção apresentada em Juízo para conferência, precluindo o pedido de prova, nessa
hipótese.

3. Apesar de ter sido realizado convenção presencial, a apresentação das atas da
convenção no sistema CANDEX possuem a validade necessária para o reconhecimento do
que foi convencionado, lista de presença e respectivas assinaturas.

4. Tratando-se de irregularidade meramente formal e não havendo notícia de vício que
infirme a legitimidade da convenção e escolha dos candidatos, deve ser preservada a
vontade e autonomia partidárias, deferindo-se o DRAP da agremiação.

5. Recurso desprovido.

(TRE-AM. RECURSO ELEITORAL nº 060006222, Relator Des. VICTOR ANDRÉ LIUZZI
GOMES)

RECURSO ELEITORAL. DRAP. ELEIÇÕES 2020

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. Eleição proporcional. Cota de gênero.
Candidatura única. Flexibilização.

No caso de candidatura única, a norma do artigo 10, §3º, deve ser flexibilizada, permitindo
ao partido apresentar somente um candidato para concorrer à eleição proporcional.
Respeito à autonomia partidária, garantida pelo artigo 17, §1º, da Constituição da República.
Ausência de norma que determina número mínimo de candidatos indicados pelo Partido.

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, para reformar a sentença e deferir o registro do
PODEMOS para concorrer às eleições proporcionais no município de Mendes Pimentel.

(TRE-MG. Recurso Eleitoral nº 060008082, Relator Des. Itelmar Raydan Evangelista,
Publicado em Sessão, 03/11/2020)

Porém, recentemente, ao responder consulta sobre o cumprimento da cota de
gênero pelas federações partidárias, o Tribunal Superior Eleitoral discutiu
tangencialmente a questão, concluindo de modo diverso. Confira-se:
Num. 43091452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. FEDERAÇÃO. PARTIDO ASSOCIADO. AÇÕES
AFIRMATIVAS DE GÊNERO. ATENDIMENTO AO PERCENTUAL MÍNIMO DE
CANDIDATURAS POR GÊNERO. CANDIDATURA ÚNICA.

1. Na espécie, os consulentes questionam (b.1) "[...] como se daria o atendimento do
percentual mínimo de candidaturas por gênero, previsto no inciso I, do parágrafo único do
art. 12, da Resolução TSE nº 23.670, de 14 de dezembro de 2021"; e se (b.2) "[...] o
atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero, previsto no inciso I, do
parágrafo único do art. 12, da Resolução TSE nº 23.670/2021, poderia ser considerado
somente na lista da Federação de Partidos" (ID 157503902, fl. 3).

2. A EC nº 117/2022 constitucionalizou as ações afirmativas que obrigam os partidos
políticos a aplicar o percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e
na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
bem como destinar o mínimo de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), da parcela do Fundo Partidário destinada a campanhas eleitorais, assim como do
tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão às candidaturas femininas.
3. Embora o art. 10 da Lei das Eleições disponha apenas quanto ao quantitativo máximo de
candidaturas por partido, o respectivo § 3º determina seja obedecido o preenchimento
mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo, preceito que possui
caráter imperativo, conforme já decidiu esta Corte Superior (REspe nº 784–32/PA, rel. Min.
Arnaldo Versiani, PSESS de 12.8.2010).
4. O ordenamento jurídico vigente não permite qualquer interpretação que possibilite
ao partido político esvaziar as determinações constitucionais e legais que visam
diminuir a disparidade de gênero no cenário político–eleitoral brasileiro.
5. Os consulentes formulam os questionamentos com base na premissa consistente
na indicação de 1 única candidatura pelo partido político, o que desnaturaria a mens
legis que norteou a edição das normas que obrigam as agremiações a, minimamente,
fomentarem as candidaturas de gênero.

6. Dadas as ações afirmativas constitucionalizadas pela EC nº 117/2022 e a previsão
legal de que cada partido ou federação registrem o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada gênero, o primeiro questionamento fica prejudicado,
haja vista a impossibilidade matemática de se alcançar os percentuais mínimo e
máximo candidaturas de cada sexo.

7. O segundo questionamento encontra resposta na redação do no art. 12 da Res.–TSE nº
23.670/2021, segundo o qual "na eleição proporcional, o percentual mínimo de candidaturas
por gênero deverá ser atendido tanto globalmente, na lista da federação, quanto por cada
partido, nas indicações que fizer para compor a lista". Logo, cada partido integrante da
federação deverá apresentar, para a composição da lista global, candidaturas por gênero
correspondentes ao mínimo de 30%.

8. Consulta conhecida em parte, tão somente quanto à indagação do item b.2, com resposta
negativa ao questionamento.

(CONSULTA nº 060025191, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/08/2022)

Não obstante os argumentos que embasaram a resposta à consulta –
discutidos, frise-se, de forma superficial e tangencial –, cujo resultado se deu por maioria
de votos, não considero possível exigir-se o cumprimento da cota de gênero nas
hipóteses de candidatura única, por compreender que isso violaria frontalmente o
princípio da autonomia partidária, impedindo as agremiações menores e com menos
recursos de adotar estratégias que lhes confiram maiores chances de obtenção de uma
cadeira.

Num. 43091452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

De início, anoto que o lançamento de candidaturas únicas por esses partidos
menores não tem o condão de, por si só, configurar lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, mormente nas situações como a dos
autos, em que a candidata em um dos cargos em disputa é mulher.

Ademais, a situação ora tratada exige uma análise ponderada em vista da
aparente colisão de princípios constitucionais igualmente caros ao Estado Democrático de
Direito.

Com efeito, se de um lado temos o princípio da igualdade, que exige uma
postura ativa e incisiva das instituições no sentido de incentivar e promover um mínimo de
candidaturas femininas, de outro temos o princípio do pluripartidarismo, que garante a
participação dos partidos menores no pleito, de modo a propiciar um debate democrático
no qual seja resguardado espaço para diversas ideologias.

Assim, exigir-se dos partidos menores, que têm acesso restrito a tempo de
propaganda eleitoral e a recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, que lancem mais de um candidato, de modo a cumprir a
cota de gênero, além de ferir a autonomia partidária prevista no art. 17, §1º, da
Constituição Federal, restringe ainda mais as suas chances, já remotas, de obterem uma
cadeira no parlamento.

Isso porque, com a alteração das regras de distribuição de cadeiras,
principalmente a prevista no art. 109 do Código Eleitoral, a concentração de votos passou
a ser indispensável aos partidos pequenos, que além de não disporem de muitos recursos
para investir em seus candidatos, precisam garantir votação mínima superior a 80% do
quociente partidário e nominal a cada candidato de, pelo menos, 20% deste quociente.

Nesse contexto, a exigência de que os partidos menores lancem mais de um
candidato para cumprir a cota de gênero me parece mais prejudicial ao jogo democrático,
por se tratar de interferência indevida na autonomia dos partidos de traçarem estratégias
que facilitem a eles a obtenção de uma representação mínima.

De outro lado, indeferir o DRAP ou exigir que o partido desista do lançamento
da candidatura única a um dos cargos proporcionais acaba por fulminar qualquer
possibilidade de concorrência dos partidos menores que, em geral, já são sub-
representados.

Em qualquer um dos casos haveria o sacrifício, além da autonomia partidária,
do pluripartidarismo, o que deve ser sopesado no caso concreto para o fim de se justificar
a cedência do princípio da isonomia, representado pela observância de percentuais
mínimos de gênero no lançamento das candidaturas.

Ultrapassada essa questão, tem-se que a regularidade formal dos atos
partidários foi demonstrada por meio da documentação apresentada, em atendimento ao
disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE 23.609/2019.

DISPOSITIVO
Num. 43091452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação do
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIDOS – PSTU para concorrer aos
cargos de Deputado Estadual nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o
resultado deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura
vinculado ao presente DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600452-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR - Advogado
do REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP-398191.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unidos - PSTU para concorrer aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de
2022, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.09.2022.

Num. 43091452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/09/2022 13:37:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090713370407000000042060762
Número do documento: 22090713370407000000042060762